Tribunal: STM
Processo: 7000223-40.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000223-40.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LUCAS DAS CHAGAS PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento do Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/08/2020 10:57:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fee13bf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000223-40.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: LUCAS DAS CHAGAS PEREIRA, Aluno CFS Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. RESULTADO
NATURALÍSTICO.
O delito de abandono de posto não exige resultado naturalístico para sua
configuração, aperfeiçoando-se no momento em que o militar abandona, sem
autorização, o local de serviço sob administração militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Apelo da Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de LUCAS DAS CHAGAS PEREIRA,
Aluno do Curso de Formação de Sargentos do Exército (CFS Ex), contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 195 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 30 de agosto de 2019, nos seguintes termos (evento 1 -
DENUNCIA1 - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001):
"Em 5 de abril de 2019, o ora denunciado, aluno CFS Lucas das Chagas Pereira estava de
serviço de plantão de alojamento ao curso de Material Bélico, em companhia dos alunos André
Luiz Soares da Silva e Ramon Ceciliano de Oliveira Azeredo, tendo como Cabo de Dia o aluno
Carlos Vinicius da Silva Costa e como Sargento de Dia a aluna Karolina Guiguer Nogueira. O
aluno Chagas, após ter saído do seu quarto de hora, por volta das 20 horas, verificou ligações
no seu celular oriundas de sua mãe. Ao retornar às ligações o ora denunciado foi informado
que sua genitora havia discutido com seu padrasto, fato este que já havia ocorrido outras
vezes.
Preocupado com a situação, resolveu deixar o serviço para ir ao encontro de sua mãe.
Entretanto, ao fazer novamente contato, foi convencido para não ir ao encontro de sua
genitora, sendo que o denunciado em nenhum momento relatou o fato aos seus superiores e
nem solicitou a troca do serviço aos mesmos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/08/2020 10:57:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fee13bf
Após deixar o quartel, decidiu não retornar e se dirigiu para um bar no bairro de Marechal
Hermes, onde consumiu bebida alcoólica, tendo retornado ao quartel somente por volta 06:10,
ocasião em que se encontrou com a sargento de dia ao Curso de Material Bélico, aluna Karolina
Guiguer Nogueira, que mandou o mesmo aguardá-la no alojamento para conversar sobre o
ocorrido.
Contudo, o aluno Chagas novamente saiu do aquartelamento por volta das 07:40, sem
conversar com a Sargento de Dia, deixando inclusive de assumir o serviço das 06:00 às 08:00,
que seria de sua responsabilidade.
Em assim agindo, consciente, voluntariamente e de forma culpável, abandonando o serviço
sem autorização superior, cometeu o ora denunciado, em tese, o crime tipificado no artr.195
do CPM, (...)".
A Denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2019 (evento 1 - REC_DENUNCIA2 - APM nº 7001221-
12.2019.7.01.0001).
O Acusado foi devidamente citado, sendo qualificado e interrogado em 24 de outubro de 2019 (evento 44 - 4-
VIDEO, 5-VIDEO, 6-VIDEO, 7-VIDEO - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001).
Foram ouvidas, em Juízo, as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: CFS KAROLINA GUIGUER
NOGUEIRA,CFS CARLOS VINICIUS DA SILVA e CFS ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA (evento 20 - 1-VIDEO, 2-
VIDEO, 3-VIDEO, 4-VIDEO, 5-VIDEO, 6-VIDEO, 7-VIDEO - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001).
Pela Defesa, foi arrolada e ouvida, em Juízo, a Genitora do Acusado, Sra. SANDRA FRANCISCO DAS CHAGAS
(evento 44 - 1-VIDEO, 2-VIDEO, 3-VIDEO, 4-VIDEO - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do CPPM, o representante do MPM e da Defesa nada requereram (eventos 50 e 52 - APM nº
7001221-12.2019.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Acusado nas sanções do art.
195 do CPM, nos termos da Denúncia (evento 56 - 1-ALEGAÇÕES - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001).
A Defensoria Pública da União, por seu turno, requereu a absolvição do Aluno LUCAS DAS CHAGAS PEREIRA,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 56 - 1-ALEGAÇÕES - APM nº 7001221-
12.2019.7.01.0001).
Em Sessão realizada em 12 de dezembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
maioria de votos (4x1), condenou o Acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade. (evento 78
-ATA1 - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001).
A Sentença foi lida, assinada e publicada em 12 de dezembro de 2019 (evento 77 - APM nº 7001221-
12.2019.7.01.0001).
O MPM foi intimado da Sentença em 20 de dezembro de 2019 e o prazo transcorreu sem que houvesse
manifestação por parte do representante do Parquet militar (evento 85 - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001).
A Defesa foi intimada em 19 de dezembro de 2019 (evento 83 - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001) e
interpôs Recurso de Apelação na mesma data (evento 84 - APM nº 7001221-12.2019.7.01.0001).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela reforma da Sentença e pela consequente
absolvição do Apelante, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM. Para tanto, alegou que o caso deveria ficar
adstrito ao âmbito disciplinar, pois não se tratava de cumprimento de serviço e sim de efetivo exercício escolar
na sua preparação acadêmica (evento 1 - 5-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo não provimento do Recurso de Apelação, com a
manutenção da Sentença condenatória pelo crime de abandono de posto, pois se trata de militar da ativa,
inexistindo razão para o fato ser submetido às normas administrativas (evento 1 - 6-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Procurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/08/2020 10:57:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fee13bf
DUARTE, opinou pelo conhecimento e não provimento do Apelo, com a consequente manutenção da Sentença
condenatória, pois comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Apelante (evento 6 - 1-PAREC
MP).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de LUCAS DAS CHAGAS PEREIRA,
Aluno do Curso de Formação de Sargentos do Exército (CFS Ex), contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 195 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
recorrer em liberdade.
Consoante se observa dos autos, em síntese, no dia 5 de abril de 2019, o Aluno CFS LUCAS DAS CHAGAS
PEREIRA, após sair do seu quarto-de-hora, por volta das 20 horas, abandonou o serviço de Plantão do
Alojamento sem ordem superior ou autorização, para, supostamente, encontrar com sua genitora, que estaria
passando mal e havia lhe relatado uma discussão com seu padrasto. No entanto, em conversa telefônica com
sua mãe, esta lhe orientou a não ir ao seu encontro. Ocorre que, segundo a Denúncia, o Aluno CHAGAS, além
de não retornar para a OM, optou por se dirigir a um bar, onde consumiu bebida alcoólica, somente retornando
ao quartel pela manhã, por volta da 6h10min. Posteriormente, o Acusado, novamente, saiu da OM sem
autorização.
A Defesa pediu a absolvição do Apelante, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, alegando que o caso
deveria ficar adstrito ao âmbito disciplinar, pois não se tratava de cumprimento de serviço, mas sim de efetivo
exercício escolar na sua preparação acadêmica.
Em Juízo, o Acusado admitiu o abandono do posto no horário de repouso, contrariando a orientação de
permanecer no quartel. Disse que estava escalado para o serviço de Plantão ao Alojamento, cuja função era
desarmada e a principal atribuição era a de cuidar das instalações e dos alunos que estivessem no alojamento.
Justificou sua saída na necessidade de prestar auxílio para sua genitora, após discussão com o companheiro,
seu padrasto. No entanto, reconheceu que, ao sair do Quartel, por volta das 20hs, em trajes civis, retornou
uma ligação para sua genitora, a qual lhe disse para não ir ao seu encontro, para não se prejudicar ainda mais.
Aduziu que não procurou nenhum superior no momento, pois sua "cabeça não conseguia pensar em nada".
Relatou que acabou não se dirigindo para a residência de sua mãe, ficando em uma praça em Marechal
Hermes, próximo a um bar, chorando e se lamentando pelo erro, até a manhã do dia seguinte, quando, então,
retornou para a Unidade Militar, por volta das 6h. Disse que o seu próximo quarto-de-hora seria de 00h até as
2h e que não houve substituição, tampouco alteração. Relatou que ficou nervoso com a situação e disse,
inicialmente, não se lembrar se havia consumido bebida alcóolica, mas, posteriormente, negou que tivesse
consumido álcool. Acrescentou que a Sargento-de-dia KAROLINA, ao vê-lo regressando para o quartel, ordenou
para que se deslocasse até o alojamento e lhe aguardasse. Disse que esperou no alojamento até por volta das
7h30min e quando a outra guarnição de serviço assumiu, resolveu ir embora, motivo pelo qual não conversou
mais com a Sargento-de-dia. Finalizou dizendo que a sua ausência não foi percebida, pois não havia quase
nenhum aluno no alojamento.
As testemunhas ouvidas em Juízo comprovaram a autoria e a materialidade delitiva para o crime do art. 195 do
CPM. Perante o CPJ para o Exército, todas confirmaram os termos da Denúncia, exceto a suposta embriaguez
do Apelante quando do seu regresso ao quartel.
A Aluna CFS KAROLINA GUIGUER NOGUEIRA, testemunha do MPM, disse que era a Sargento-de-dia e viu o
Acusado chegando ao quartel por volta das 6 horas, em trajes civis. Relatou ter pedido ao Aluno para que fosse
ao alojamento antes de conversarem sobre o ocorrido, mas isso não foi possível, pois o Aluno deixou o quartel
sem procurá-la para se explicar. Informou que ficou sabendo que o Aluno CHAGAS teria saído para resolver
questões relacionadas à sua mãe. Esclareceu que o Acusado estava escalado para o serviço de Plantão de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/08/2020 10:57:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fee13bf
Alojamento. Disse que o serviço era desarmado e sua principal função era resguardar o alojamento. Esclareceu
que não autorizou o Aluno a sair do quartel, mesmo porque quem está de serviço não pode deixar a unidade.
Por fim, salientou que foi, juntamente com a Sargento-de-dia do CA, à sala do Adjunto explicar por escrito o
que havia acontecido.
A Testemunha arrolada pelo MPM, Aluno CFS CARLOS VINICIUS DA SILVA, que estava exercendo a função de
Cabo-de-dia, presenciou o Aluno CHAGAS chegando pela manhã sozinho e em trajes civis. Informou que
conversou com o Aluno e este lhe relatou que estava retornando para o quartel naquele horário.
Posteriormente, soube que o Acusado havia saído da Unidade Militar depois das 20 horas do dia anterior, mas
não lhe foi dito qual teria sido o motivo. Esclareceu que a função de plantão do alojamento é desarmado e a
atribuição do militar é a de vigia das instalações pelo lado de fora. Disse que o militar não pode se ausentar no
horário de descanso. Aduziu que soube, por meio de um Major, que o Acusado, em algum momento da noite,
teria consumido bebida alcóolica. Afirmou ter presenciado o momento em que a Sargento-de-dia KAROLINA
ordenou ao Aluno CHAGAS que aguardasse no alojamento.
A Testemunha arrolada pelo MPM, Aluno CFS ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, informou que estava exercendo a
função de Plantão ao Alojamento e presenciou o Aluno CHAGAS regressando ao quartel pela manhã. Disse que
soube pela Sgt KAROLINA que o Acusado saiu do quartel, pois estaria com problemas pessoais. Relatou ter
ficado sabendo, na sindicância, que o Aluno CHAGAS havia se dirigido a um bar e consumido bebida alcóolica.
Esclareceu que a função de Plantão ao Alojamento é a de vigia das instalações e o serviço é desarmado.
Pela Defesa, foi ouvida, em Juízo, a mãe do Acusado, Sra. SANDRA FRANCISCO DAS CHAGAS, que, na qualidade
de Informante, aduziu ter conhecimento de que seu filho regressou ao quartel por volta das 6 horas. Relatou
que estava passando mal, pelo fato de ter discutido com seu companheiro, e acabou ligando para seu filho
buscando ajuda. Aduziu que sofre de hipertensão. Esclareceu que seu filho não lhe encontrou naquele dia e
teria saído andando pela rua do bairro para espairecer. Soube, ainda, que seu filho teria ficado muito nervoso e
passado mal, mas desconhece se ele procurou atendimento médico. Acrescentou que seu filho tem esse
costume de andar "perambulando" pela rua até se acalmar, em situações que lhe deixam nervoso. Afirmou
desconhecer que seu filho tenha consumido bebida alcóolica naquela noite, mas afirmou que ele não toma
remédio, tampouco faz tratamento de saúde.
Inicialmente, depreende-se dos depoimentos que a função de Plantão do Alojamento tem sua importância na
Unidade Militar, na medida em que tem por objetivo a preservação tanto das instalações quanto dos alunos
que se encontram naquele setor. Trata-se de atribuição fundamental, pois, em um acontecimento imprevisto, a
obrigação do plantonista é a de agir para preservar o alojamento e os alunos.
O Aluno CHAGAS não teve autorização para sair do quartel e não demonstrou nenhuma justificativa que
pudesse validar seu abandono naquele horário. Ora, se a sua mãe orientou a não ir à residência familiar e o
Acusado para lá não se dirigiu, o esperado era que ele retornasse imediatamente ao quartel, ao invés de
permanecer na rua por arrependimento de ter deixado o quartel sem autorização. Esse não é um argumento
plausível para que a permanência do Aluno CHAGAS, durante toda a madrugada, em uma praça de Marechal
Hermes, regressando ao quartel somente na manhã do dia seguinte. Ora, se estava se sentindo mal pela
conduta, deveria ter regressado imediatamente, quando ainda podia, ao menos, cumprir seu quarto-de-hora.
A despeito de não ter sido comprovada a situação da embriaguez do Aluno CHAGAS, ressalto o quão grave
denota-se esse contexto.
Apesar de o serviço de Plantão ao Alojamento ser desarmado, efetivamente houve falha na segurança do
alojamento e o militar, nessa função, não tinha autorização de se ausentar do serviço para o qual estava
escalado, mesmo que no período de descanso. Além do mais, o Aluno CHAGAS sequer cumpriu o seu quarto-
de-hora seguinte, que teria ocorrido das 00h às 2h, tendo seu posto ficado desguarnecido., pois preferiu passar
a madrugada toda afastado.
Além do mais, por que motivo o Apelante não levou ao conhecimento dos seus superiores a situação de sua
genitora naquele momento? Não comunicou nem antes da ausência e muito menos depois de retornar para o
quartel. Pelo contrário, optou por sair da unidade, em trajes civis, e regressar somente às 6 horas do outro dia,
sem qualquer justificativa plausível.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/08/2020 10:57:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fee13bf
Independentemente da existência ou não de prejuízo efetivo ao serviço para o qual estava designado, o crime
do art. 195 caracteriza-se pelo fato de ser crime de mera conduta e de perigo abstrato. Basta a ausência do
militar ou mesmo o simples afastamento, ainda que por um breve período, do posto ou do lugar em que estaria
designado, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Ressalto o quão grave foi a
conduta adotada pelo Aluno CHAGAS, pois o militar fazia parte da equipe de plantão do alojamento que acabou
ficando prejudicada com a sua ausência. Portanto, o prejuízo ao bom andamento do serviço é evidente e
incontestável.
Nota-se, portanto, que o conjunto probatório é robusto o suficiente na confirmação da conduta ilícita
perpetrada pelo Aluno CFS LUCAS DAS CHAGAS PEREIRA, conforme admitido por ele em seu interrogatório e
confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo.
Os fatos narrados nos autos, somados às provas testemunhal e documental, prestam à configuração da
conduta tipificada no art. 195 do CPM. Todos os elementos, objetivos e subjetivos, previstos no texto legal
foram preenchidos e respalda a condenação pela infringência do tipo penal de abandono de posto.
Indene de dúvidas a conduta ilícita do Aluno CHAGAS.
Acerca do delito em tela, prevê o Código Penal Militar:
"Art. 195 Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo."
Conforme se observa, para se tipificar o delito de abandono de posto, é necessário que se verifique a
existência dos seguintes elementos objetivos:
Designação superior para que o militar assuma um determinado posto ou lugar de serviço;
a.
Abandono deste posto ou lugar, pelo militar escalado, sem ordem superior; ou
b.
Abandono do serviço que estava cumprindo antes de terminá-lo.
c.
Da análise da Escala de Serviço para o dia 5 de abril de 2019 (evento 1 - IPM3 - fl. 28 - IPM 7000661-
70.2019.7.01.0001), observa-se que o Réu estava devidamente escalado para o serviço de Plantão do
Alojamento Misto e abandonou a tarefa antes de terminá-la.
Assim, devidamente designado, o Aluno deixou o serviço e abandonou a sua função para o qual estava
obrigado, sem autorização superior, sendo certo que percorreu todas as elementares do tipo penal, causando
prejuízo à segurança do alojamento e dos alunos, como também serviu de mau exemplo para os demais
colegas do Curso de Formação de Sargento.
Esse contexto afasta qualquer tese de atipicidade material da conduta e irrelevância penal do abandono do
serviço, impossibilitando que o caso possa ficar adstrito ao âmbito disciplinar.
Conforme já declinado, não há necessidade de ocorrência de danos concretos, pela saída do Aluno CHAGAS,
para que se aperfeiçoe o crime de abandono de posto.
A ofensa é presumida pela norma penal diante da prática da conduta. O tipo penal em comento protege não só
a regularidade do serviço, mas a própria segurança da unidade militar, uma vez que a ausência desautorizada
de qualquer militar torna a instituição vulnerável.
Com efeito, o afastamento desautorizado do Aluno comprometeu o serviço daquele setor, atentando
principalmente contra a disciplina e a hierarquia militares.
O militar compõe o todo dentro de uma organização militar e a ausência de um pode colocar em risco toda a
missão em que estão empenhados, seja ela qual for.
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa resguardar o posto ou o lugar em que o militar
estava servindo em cumprimento à expressa ordem superior. Para se atender à hierarquia e à disciplina das
corporações militares, deve-se exigir o respeito às ordens recebidas e ao serviço a ser prestado, razão pela
qual não é aceitável que o militar possa sair de sua atividade, deixando de exercer a sua função, por qualquer
outra razão que não seja por ordem superior.
Caso o militar tivesse algum motivo maior ou necessidade urgente, deveria ter levado o fato ao seu superior

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/08/2020 10:57:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fee13bf
hierárquico e solicitado a ele a autorização para sair do serviço. Logo, de forma alguma é permitido ao militar
abandonar sua função sem autorização, sob pena de ser responsabilizado criminalmente.
Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida
castrense.
Não merece reparo a Sentença hostilizada, a qual adoto como minhas razões de votar:
"(...) Realmente, o entendimento da Defesa não pode prosperar visto que o réu estava de
serviço e deveria permanecer de vigia em frente ao alojamento, o que é relevante para a
segurança e operacionalidade, não sendo plausível se aceitar que estivesse escalado de
serviço sem qualquer necessidade, como salientou o MPM. Além do mais, ao invés de ira para a
casa de sua mãe, como alegou, foi ingerir bebida alcóolica em um bar. Não é demais assinalar
que a distinção entre crime e contravenção disciplinar reside no grau de ofensa aos preceitos
éticos, vivenciados na caserna e, portanto, não há dúvida que a conduta desenvolvida pelo réu
não pode ser considerada uma mera infração disciplinar.
(...)
Assim sendo, tendo o autor da Ação Penal Militar logrando provar, de forma indubitável a
autoria do fato e a culpabilidade do réu, rechaçada a argumentação defensiva, só cabe ao
Estado-Juiz a aplicação da reprimenda estatal, traduzida na condenação, nos termos
formulados na inicial. (...)".
O crime de abandono de posto é um dos delitos de maior reprovabilidade no meio militar. Verdadeira afronta
aos princípios norteadores da caserna. Assim, impossível qualificar a conduta do Apelante como insignificante
ou de inocorrência de prejuízo, por não ter havido qualquer dano durante a ausência desautorizada.
O Réu, apesar de demonstrar arrependimento, agiu com dolo de praticar a conduta ilícita, pois sabia que
estava cometendo um crime e mesmo assim agiu positivamente para a sua ocorrência.
Nesse contexto, as condutas revelam-se reprovável à luz do Direito Penal e merecedor das reprimendas legais.
Acerca do tema, esta Corte tem firmado jurisprudência nesse sentido, conforme se observa no seguinte
julgado:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO
PELA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. CONDUTA LESIVA. RECONHECIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
ART. 39 DO CPM. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui
ausência superveniente do pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda
do seu objeto, tampouco afasta a legitimidade da Parte Ré de figurar no polo passivo da
presente ação penal militar pela perda de sua condição essencial, haja vista que, ao tempo da
consumação do delito, o Acusado ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local
sujeito à Administração Militar. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. O delito
descrito no art. 195 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, portanto, o sujeito
é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal. O abandono de posto encerra elevado potencial de
perigo, visto que a falha de um posto de serviço, e aí pouco importa a sua natureza,
da mais simples à mais sensível atribuição, tem potencial para romper a
incolumidade do perímetro vigiado, comprometendo a segurança da Unidade e do
próprio efetivo aquartelado. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/08/2020 10:57:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fee13bf
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código
Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa. Apelo a que se nega provimento. Decisão por
unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000143-13.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 5/6/2019, Data de
Publicação: 19/6/2019). (Grifos nossos).
Há precedentes, ainda, nos seguintes julgados: Apelação nº 7000087-77.2019.7.00.0000, Relator (a):
Ministro(a) Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 11/6/2019, Data de
Publicação: 25/6/2019); Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000, Relator(a): Ministro (a) Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 14/8/2019, Data de Publicação: 23/8/2019).
Por fim, restou evidente tratar-se de fato típico e antijurídico, estando provada a autoria e a materialidade
delitiva.
A conduta ilícita atribuída ao Apelante e descrita nos autos se amolda perfeitamente ao crime de abandono de
posto. Por esses motivos, não merece reparo a Sentença hostilizada, sendo o conjunto probatório
suficientemente harmônico e apto a lastrear a manutenção da Sentença condenatória.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.